Tribunal: TJES
Processo: 0002438-07.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002438-07.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DE JESUS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002438-07.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DE JESUS SANTOS, RAIANNY SANTOS FRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GLICE BARBARA BRUSQUE - ES36944
Advogado do(a) APELANTE: WEDERSON PEDRO GONCALVES - ES39095

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
RAFAEL DE JESUS SANTOS

e

RAIANNY SANTOS FRANÇA,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (id 16145027) que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou

RAFAEL DE JESUS SANTOS

pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, bem como condenou

RAIANNY SANTOS FRANÇA

pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas por
RAFAEL DE JESUS SANTOS
(id. 16504075), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes, pleiteando a
absolvição
. Subsidiariamente, alega que o apelante preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico privilegiado)
, bem como pugna pelo afastamento da
majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas
. Por fim, almeja a

redução da pena
, a
alteração do regime
inicial de cumprimento e a
exclusão da indenização
por dano moral coletivo.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas por
RAIANNY SANTOS FRANÇA
(id. 77096955), a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu
patamar máximo (2/3)
, sustentando que a apelante é primária, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, bem como requer a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
, a fixação de
regime inicial mais brando
e, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar
, em razão de ser mãe de crianças menores de 12 (doze) anos. Por fim, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Sobre os
fatos
, narra a denúncia que, no dia 13 de julho de 2023, na Praça Régis Bittencourt, Centro, Município de Linhares/ES, os denunciados, previamente ajustados, agindo em comunhão de vontades e desígnios, possuíam, transportavam, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da peça acusatória que os denunciados foram abordados por Guardas Civis Municipais, após denúncia anônima dando conta de que um casal, acompanhado de duas crianças, encontrava-se em situação de vulnerabilidade na referida praça.

Durante a abordagem e revista de seus pertences, foram apreendidos, dentre outros objetos, aproximadamente 367,9g (trezentos e sessenta e sete gramas e nove decigramas) de maconha, 290,8g (duzentos e noventa gramas e oito decigramas) de cocaína e 8,1g (oito gramas e um decigrama) de crack, além de uma balança de precisão, materiais para embalagem de drogas e uma arma de fogo artesanal do tipo garrucha, bem como um simulacro de pistola.

Ainda segundo a denúncia, os entorpecentes e a arma de fogo eram utilizados para a prática do tráfico ilícito de drogas, sendo que a conduta delitiva foi perpetrada na presença de duas crianças, irmãos do corréu Rafael de Jesus Santos.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

I. DO RECURSO DE

RAFAEL DE JESUS SANTOS

A
pós detida análise do conjunto probatório, verifico que a

materialidade

delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória, Laudo Toxicológico Definitivo nº 6380/2023, bem como pelo Laudo de Eficiência de Arma de Fogo nº 11.104/2023, os quais confirmam, de forma segura e inequívoca, a natureza entorpecente, a quantidade significativa das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack), bem como a aptidão lesiva da arma de fogo encontrada em poder do apelante.

A
autoria
, por sua vez, emerge com igual clareza dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos prestados pelos guardas municipais
Antônio Marcos Alves de Sousa e Arilton
Armini
Cavalcanti
, que relataram a abordagem realizada após denúncia envolvendo um casal com crianças em situação de vulnerabilidade, ocasião em que localizaram os entorpecentes e o armamento nas bolsas dos acusados.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
,
DJe
de 19/8/2024).

Soma-se a isso a
confissão judicial do próprio apelante
, que admitiu ser o responsável pelo transporte da droga, afirmando tê-lo feito por necessidade financeira.

Nesse contexto, inexiste qualquer dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, restando plenamente atendido o padrão probatório exigido pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

Quanto ao
tráfico privilegiado
, embora o apelante seja tecnicamente primário, a diversidade e quantidade de drogas, aliadas à apreensão de balança de precisão e arma de fogo, evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que obsta o benefício.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tais elementos, analisados em conjunto, afastam o redutor, por evidenciarem dedicação à atividade criminosa, sem que isso implique violação ao princípio do ne bis in idem.

Mantém-se, po
rtanto
, o afastamento do tráfico privilegiado.

Com relação à incidência da
causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006
, verifico que a manutenção da referida majorante é medida que se impõe.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante portava, em sua mochila, uma arma de fogo de fabricação caseira (espingarda de antecarga) e um simulacro de pistola, juntamente com expressiva quantidade de entorpecentes.

É pacífico o entendimento de que não se exige a efetiva utilização da arma, bastando que ela esteja à disposição do agente para assegurar a atividade ilícita, proteger a carga ou intimidar terceiros.

No caso, o nexo funcional entre o armamento apreendido e a prática do tráfico é evidente, legitimando a aplicação da majorante.

No tocante à
dosimetria
, constata-se que
o Juízo de origem fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 875 dias-multa, negativando
antecedentes, personalidade, circunstâncias, consequências
, além da
natureza e quantidade das drogas.

Mantém-se a valoração negativa dos
antecedentes
, diante de condenação anterior transitada em julgado, bem como das
circunstâncias do crime
, praticado em local público e mediante utilização de crianças para dissimular a traficância.

Todavia, impõe-se o decote da
personalidade
, à luz da Súmula 444 do STJ, e das
consequências do crime,
por se tratar de efeitos genéricos inerentes ao tipo penal.

Além disso, afasta-se a utilização da
natureza e da quantidade das drogas
na primeira fase, a fim de evitar
bis in idem
, reservando-se tais elementos para a análise do tráfico privilegiado.

Diante disso, n
a
primeira fase,
fixo a pena-base em
7
(
sete anos)
anos de reclusão e
634 (seiscentos e trinta e quatro)
dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), como já procedido na origem,
na fração de 1/6 (um sexto) nos termos da jurisprudência do STJ,
resultando na pena intermediária
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e
528 (quinhentos e vinte e oito) dia
s
-
multa.

Na
terceira fase,
inexistindo causas de diminuição e presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei 11.343/06), torno a pena definitiva em
6
(
seis
) anos e
9 (nove) meses de reclusão e
616
(setecentos e
dezesseis
) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Quanto à
indenização por dano moral coletivo
, embora tenha havido pedido ministerial, não houve instrução probatória específica nem fundamentação idônea quanto à existência e à quantificação do alegado dano, sendo vedada sua fixação automática ou presumida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (art. 387, IV, do CPP).

Ausentes elementos concretos, impõe-se a exclusão da condenação indenizatória, sem prejuízo de eventual apuração na esfera cível própria.

II. DO RECURSO DE

RAIANNY SANTOS FRANÇA

Embora a defesa não tenha requerido a revisão da pena-base, verifica-se que o Juízo sentenciante valorou negativamente o vetor consequências do crime de forma genérica, tal como em relação ao corréu.

Do mesmo modo, a natureza e a quantidade dos entorpecentes não devem ser utilizadas para majorar a pena-base, a fim de evitar
bis in idem
, porquanto tais elementos serão considerados na terceira fase da dosimetria.

Diante disso, por aplicação do
princípio da isonomia e da legalidade estrita
, impõe-se o decote, de ofício, do vetor
consequências
e da
natureza e quantidade das drogas,
remanescendo apenas a negativação das
circunstâncias do crime
, com o consequente redimensionamento da pena.

Assim,
n
a

primeira fase
, fixo a pena-base em
6
(
seis
) anos
de reclusão e
575 (quinhentos e setenta a cinco
) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena inalterada.

Na
terceira fase,
deve ser mantida a fração de redução aplicada pelo Magistrado a título de tráfico privilegiado, porquanto corretamente fundamentada, à luz da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, bem como das circunstâncias concretas do delito, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua modificação, resultando na pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão e
479
(qu
atrocentos e setenta e nove
) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
quantum
da reprimenda e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Os pedidos de
prisão domiciliar
e de
concessão da assistência judiciária gratuita
devem ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal, por demandarem a análise atualizada das condições pessoais e econômicas da sentenciada, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Por fim, registre-se que
a

exclusão da condenação por dano moral coletivo
, reconhecida em favor de Rafael de Jesus Santos, deve ser estendida à corré
Raianny
Santos França, por se tratar de fundamento objetivo, decorrente da ausência de instrução probatória específica e de fundamentação idônea quanto à existência e quantificação do alegado dano, não relacionado a condição pessoal do recorrente, sem prejuízo de eventual apuração na esfera cível própria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos
, para redimensionar as penas impostas aos apelantes e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Dou as matérias
por

prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.